Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. RETOCOLITE ULCERATIVA IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM O FÁRMACO REMICADE. UTILIZAÇÃO OFF LABEL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré a custear o tratamento do Autor, acometido por Retocolite Ulcerativa Idiopática, com a utilização do fármaco Remicade 10mg/ml (400mg), na forma e posologia indicadas em relatório médico, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos (Súmula no 608 do STJ).
3. A solução da lide independe do entendimento quanto à caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, pois o uso do medicamento Remicade, que possui registro na ANVISA, foi indicado pelo médico assistente para tratamento de Retocolite Ulcerativa Idiopática, estando o uso do fármaco em consonância com a bula, somente tendo sido alterado o tempo de dosagem pelo médico assistente do Autor.
4. A indicação do medicamento Remicade, pelo médico assistente, está fundamentada em nota técnica, incidindo, no caso, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.
5. Desde que o fármaco seja aprovado pela ANVISA, como no caso dos autos, o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento off label. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. Cabível, portanto, a condenação da Ré/Apelante ao custeio do tratamento do Autor/Apelado, com utilização do fármaco Remicade, na forma e posologia indicadas em relatório médico.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. Todavia, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a recusa de cobertura para tratamento de urgência ou emergência durante o período de carência constitui conduta abusiva configuradora de danos morais indenizáveis.
8. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o atraso no tratamento do paciente ocasionou o retorno dos sintomas da doença, com elevação de provas de atividade inflamatória, o que é capaz de fundamentar a indenização por danos morais.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.